Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-71.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-71.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLY PINTO LISBOA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional de contrato de empréstimo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Preliminar de impugnação a gratuidade de justiça, rejeitada. O CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigado, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. A apelante pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, utilizando o argumento de que foram cobrados acima daqueles previstos no contrato e, para tanto, baseia-se em parecer técnico elaborado por perito contratado. Contudo, na espécie, entende-se que o parecer técnico reproduzido pela parte não tem o condão de corroborar as teses apresentadas na exordial, por se tratar de prova constituída de forma unilateral. Além disso, o próprio parecer técnico, não possui sequer identificação clara do perito que o realizou, assim, não pode ser considerado, posto que a perícia contábil realizada unilateralmente pelo devedor não pode ser admitida como prova inequívoca da verossimilhança das alegações, sobretudo quando não consta do laudo a identificação precisa do profissional que elaborou a planilha. Ademais, tal documento, não é capaz de comprovar as alegações autorais, visto que a informação de que a taxa aplicada pela instituição financeira teria sido de 2,24% a.m., não é explicada ou subsidiada com cálculos concretos. As considerações do parecer são genéricas e não demonstram, no caso concreto, a cobrança diversa da pactuada. Trata-se de informação em que não restou comprovada qualquer discrepância entre o valor fixado no contrato e o valor cobrado. Ademais, embora devidamente intimada para réplica, e na oportunidade de especificação de provas, a parte autora, ora apelante, manifestou-se informando que não havia mais provas a serem produzidas no presente caso. As taxas de juros cobradas e pactuadas merecem, portanto, manutenção, não havendo que se falar, por conseguinte, em restituição de valores pagos. Fixação de honorários recursais. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000007-71.2021.8.05.0043, em que figura como apelante MARLY PINTO LISBOA e, como apelado, o BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.